Tribunal: TJMT
Processo: 0029151-77.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029151-77.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KENNEDY ANDERSON GONCALVES FIGUEIREDO (APELADO), WELLYNGTON DE PAULA ILIDIO - CPF: 041.302.881-05 (VÍTIMA), VANESSA RANGEL ALVES ILIDIO - CPF: 047.223.351-33 (VÍTIMA), LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA GIRATTO - CPF: 019.520.081-07 (VÍTIMA), RINALDO ANTONIO MUNHOZ VARGAS - CPF: 075.938.928-40 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO - CPF: 303.887.671-20 (VÍTIMA), CLEYTON ALESSANDRO GIRATTO - CPF: 695.629.621-72 (VÍTIMA), PATRICIA RAFAELLY DE OLIVEIRA GIRATTO - CPF: 007.435.381-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENNEDY ANDERSON GONCALVES FIGUEIREDO (APELANTE), VITOR ZIDANE CONCEIÇÃO JARBAS (APELADO), JOSÉ HENRIQUE FIGUEIREDO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ZIDANE CONCEIÇÃO JARBAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
[
ARTIGOS 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, C/C ARTIGO
69 E 70
(POR
SEIS
VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DA LEI N. 8.069/90
]
–
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE D
A
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 157, § 2o, INCISO V,
DO CÓDIGO PENAL
)

–
INVIABILIDADE –
RESTRIÇÃO POR TEMPO NECESSÁRIO À PRÁTICA DO CRIME
– AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – ARMA DESMUNICIADA
– INVIABILIDADE –
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, ALÍ
NE
A “H”, DO CÓDIGO PENAL

POR NÃO TER SIDO APRESENTADA PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA
–
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO
(ART. 385, DO CPP)
–
APLICAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
RE
DUÇÃ
O ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
–
VEDAÇÃO

DA SÚMULA 231/STJ

– PRESCRIÇÃO DA PENA
IN CONCRETO
– CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
OCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO
–

JULGADO
S
DO STJ E TJMT –

RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO E RECURSO D
EFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONANCIA COM O PARECER
.

1.
Para reconhecimento da majorante prevista no
art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal,
necessário que a restrição da liberdade da vítima seja relevante e além do normalmente
exigido
para a prática do roubo, contexto que não se verifica no caso concreto.

2.
S
ubsiste a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo quando

a arma
, ainda que desmuniciada,
é utilizada
de forma eficaz
para
coa
ção da
s vítimas, permitindo a consumação da subtração.

3.
É possível o
reconhecimento de agravantes

pelo juízo sentenciante, conforme previsto do art. 385, do Código de Processo Penal
, mesmo
quando n
ão apresentadas pelo Ministério Público na denúncia.

4. A jurisprudência é uníssona quanto à vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena (Súmula n. 231, STJ).

5
. De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, como disposto nos
arts
. 107, IV c/c 109, V e 115, do Código Penal,
no que se refere ao crime de corrupção de menor, em razão do extenso lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, o que enseja a extinção da punibilidade do agente e readequação da reprimenda imposta em seu desfavor.

6
.
Quando a
reprimenda imposta não supera 08 (oito) anos de reclusão, o
acusado
faz
jus
ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o,
“
b
”
, e § 3o, do Código Penal.

7.
Recurso
ministerial
desprovido e da
defesa
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de A
pelações Criminais interpostas
p
or
KENNEDY ANDERSON GONÇALVES FIGUEIREDO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal da
Comarca de
C
uiabá
(MT)
,
que

julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal
,
condenando o denunciado
pel
a prática d
o s crime s previsto s no art s
. 157, § 2o, incisos I e II,
pela
antiga redação do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”
e art. 69 e 70, todos d
o Código Penal
e
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (ECA).

Nas razões recursais
o
Parquet
sustenta
que o
juízo de origem afastou a aplicação da majorante
prevista no art. 157,
§ 2o,
inciso V, do Código Penal,
por entender que os acusados mantiveram as vítimas
s
ob a mira da arma de fogo
e em seu poder
por tempo irrelevante
, porém afirma que este Tribunal
“tem pacificado o entendimento de que, no crime de roubo à mão armada, até mesmo por um curto tempo em que a vítima é mantida restrita em sua liberdade pelos agentes, incide a pretendida causa de aumento de pena”

(
I
d.
2
10323677
– p.
334-337
).

Em suas contrarrazões
o apelado
Kennedy Anderson Gonçalves Figueiredo

pugna pelo desprovimento do recurso,
sustentando que
“
não há prova judicial que o delito de roubo foi cometido com restrição da liberdade da vítima
”

(Id. 210323680 – p. 342-348)
.

A
firma
que
as vítimas permaneceram
“
sob o domínio do Apelado e comparsas por tempo suficiente para a subtração dos bens e com única finalidade de obstar qualquer reação das vítimas, não restando configurada referida causa de aumento.
”
(Id.
2
10323680
– p.
342-348
).

Já no que
pertine
às razões recursais apresentadas pela defesa do apenado
,

pugna
pel
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao delito de corru
pção de menor (art. 244-B, do ECA), já que o apelante foi condenado a 01 (um) ano de reclusão e, a
nalisando o
período
transcorrido
entre
a data do

recebimento
da denúncia e a
data da sentença,
verifica-se o
tempo total de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias.

Na oportunidade, também pugna pelo af
astamento da causa de aumento prevista no parágrafo 2o, inciso I, do art. 157 (arma de fogo), sob o argumento de que

“
o STF
pacificou o entendimento de que a arma de fogo imprestável para seu uso ou desmuniciada serve tão-somente para caracterizar a violência ou grave ameaça exercida
”
(Id. 210323684 – p. 355-369).

Ainda em suas razões, pugna pelo afastamento da agravante prevista n
o artigo 61, alínea “h”, do Código Penal, pela
redução da pena base
aquém do mínimo legal, já que presente a atenuante da confissão espontânea
e pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso

(Id. 210323684 – p. 355-369)
.

Nes
s
e aspecto, o Ministério Público
reconhece a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva em relação ao delito de corrupção de menor

(art. 244-B, do ECA)
e q
uanto
à
s demais teses levantadas pela defesa,
afirma que não merecem provimento
, pugnando pelo parcial provimento
do
recurso
defensivo
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
G
ill Rose
Fechtner
, manifesta-se pelo
parcial
provimento do apelo defensivo e des
provimento
do recurso

ministerial
(
Id.
2
10152677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Apelações Criminais interpostas por
KENNEDY ANDERSON GONÇALVES FIGUEIREDO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0029151-77.2015.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado pela prática dos crimes previstos no
arts
. 157, § 2o, incisos I e II,
pel
a antiga redação do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” e art. 69 e 70, todos do Código Penal
e art. 244-B, d
a Lei n. 8.069/90 (ECA)
.

Preenchido
s
os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
.

Kennedy
Anderson Gonçalves Figueiredo
foi condenado
à
pena de 0
9 (nove
) anos de reclusão, em regime
fechado
,
bem como ao pagamento de
1
9
(
de
zenove
) dias-multa, pela prática
do s crime s previsto s no s

art
igos
157, § 2o, incisos I e II,
pela
antiga redação do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” e art. 69 e 70, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
, do Código Penal.

No caso, a materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas e
nenhum dos apelantes

apresenta
ra
m divergências sobre as matérias
, limitando-se
os apelos recursais a tratar
d
os
seguintes pontos:

(I)
aplicaçã
o da
majorante prevista no art. 157,
§ 2o,
inciso V, do Código Penal;

(II) afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 2o, inciso I, do art. 157, do CP, visto que a arma de fogo
estaria desmuniciada;

(
III)

afastamento da agravante prevista no artigo 61, alínea “h”, do Código Penal, pela ausência de comprovação
nos autos
d
e que as crianças sofrera
m
violência física;

(
I
V)
redução da pena base aquém do mínimo,
em razão d
a presença da atenuante da confissão espontânea
;

(V)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao delito de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA);
e

(
V
I)
fixação de regime inicial de cumprimento de pena

menos gravoso
.

Passo ao exame da
s
irresignaç
ões
recursa
is
.

O inconformismo da
acusação
não merece provimento e
o
da

defesa
comporta parcial procedência
.

(I)
almejada
aplicação da
majorante prevista no
art. 157,
§ 2o, inciso V, do Código Penal:

Para reconhecimento da majorante prevista no
art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal,
necessário que a restrição da liberdade da vítima seja relevante
e além do que normalmente se exige para a prática d
o roubo, contexto que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito (...)” (
AgRg
no HC n. 809.757/MT,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023).

Ressai dos autos
que
as vítimas tiveram suas liberdades cerceadas por lapso temporal
que não destoa da normalidade
, ficando sob supervisão do
s criminosos

apenas durante a efetiva prática do crime, o
que afasta a aplicação da referida majorante.

Para melhor compreensão, vejamos parte
d
o depoimento d
a vítima Patrícia
:

“
MP: Quanto tempo durou toda a ação? Vítima: Que é difícil falar porque quando você está sob a mira de uma arma,
parece que cada minuto demora uma hora. Que acredito que uns 20, 30 minutos
(Id.

210318078).

A vítima Maria Aparecida afirmou:

“
Que renderam os amigos do meu filho. Que um dos amigos me pediu para ligar para a polícia
(...). Que após ligar para a polícia, me bateu a ansiedade, pois meu filho, minha filha, meus netos estavam do lado de fora e por isso decidi
sair do quarto (...). Que foi tudo muito rápido, e
m menos de 05 minutos a partir do momento que sai do quarto, a polícia chegou
”
.

Além disso
o acusado
,

durante seu interrogatório
,

relat
ou
:

“Que não
tínhamos
combinado de realizar o assalto. Que meu primo parou próximo a casa. Que meu primo desceu da moto e correu
, deu voz de assalto. Que eu acabei entrando junto (...).
Que foi coisa bem rápida, em questão de 05 minutos a polícia chegou. Que
nós
tentamos invadir e
não teve mais como
” (Id. 210323658)
.

Portanto,
as provas existentes nos autos não c
omprovaram
que as vítimas tiveram a restrição de liberdade por período além do necessário para
a subtração dos bens, contexto que
afasta a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do CP. A propósito:

“Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa (...)”. (
AgRg
no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/
2019,DJe
28/11/2019)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. PENA READEQUADA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela sua própria nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
2. A majorante prevista no art. 157, § 2o, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001677-53.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
”
(grifos meus)
.

Assim,
quanto a este aspecto

não prospera o pleito
ministerial
.

(II) afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 2o, inciso I, do art. 157, do CP,
em razão de
ar
ma de fogo desmuniciada:

Não assiste razão à
defesa

no argument
o de

que o fato de a arma de fogo estar desmuniciada afasta
ria
a aplicação da causa de aumento
prevista na antiga redação do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

Sobre o assunto,
este Tribunal de Justiça se posiciona afirmando que
subsiste a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo
quando
, ainda que desmuniciada,
a arma
é
utilizada para prática do delito
como meio de coação

às
vítimas
, permitindo
a consumação da subtração.

Nesse sentido, colaciono:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – APELOS DEFENSIVOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS RÉUS CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS E JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO PERICIADO – IRRELEVÂNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – BEM PERTENCENTE À GENITORA DO ACUSADO – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)
Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal. “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado Orientativo n. 1].

A majorante do emprego de arma de fogo “subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração” [STF, RE com Agravo n. 1.263.223/MG].

“No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)” [STJ,
AgRg
no HC n. 771.348/RS]. (N.U 1009881-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
” (grifos meus).

Conforme se verifica
dos depoimentos das testemunhas
colhidos
sob o crivo do contraditório,
ficou comprovado
que
os
agentes
utilizaram de arma de fogo para
coa
gir

e evitar qualquer reação das vítimas

durante
toda a
empreitada
criminosa.

Para melhor compreensão, colaciono parte do depoimento da vítima Leandro Augusto de Oliveira que, em juízo, relatou:

“Que eles estavam utilizando o capacete. Que chegou no fundo de casa, rendeu
as pessoas
e mandou
todos
se deitarem

no chão e tirar as camis
etas
(...).
Que nesse momento foi o Kennedy e mais u
m,
dois menores de idade na época, entraram para dentro de casa e abordaram a minha irmã (...).
Que nesse momento, ele pegou a arma,
deu para o rapaz que estava fora segurando o Wellington e falou: “Se alguém se mexer, você atira”.
Que ficou todo mundo deitado no chão e eles começaram a perguntar o que teria de valor na casa
”
(Id. 210318049).

No mesmo sentido,
é o depoimento d
a vítima Vanessa Rangel Alves, em juízo,
que
afirmou:

“Que não era para a gente correr. Que era um assalto. (...) Que entramos correndo para onde o pessoal estava, na área externa. Que entrei gritando e eles
entraram dentro da casa. Que então, quando nós entramos, meu marido acabou caindo no corredor, então pegaram ele primeiro
.
Que,
com uma arma que eles estavam
, diretamente, apontando para a cabeça d
o meu marido e, rapidamente, chegaram mandando todo mundo para o chão
(...). Que o menor de idade ficou o tempo todo com a arma na cabeça do meu
”

(
Id.
210318085 e 210318087).

Portanto,
ficando comprovado
a
presença
de
arma de fogo
e a
sua
utilização para
causar

temor
aos ofendidos
com objetivo da
consumação do delito, concluo
que
não merece reparo a sentença do juízo singular
neste ponto.

(III)
afastamento da agravante prevista no artigo 61, alínea “h”, do Código Penal, pela ausência de comprovação nos autos de que as crianças sofreram violência física
:

Sobre a tese da defesa quanto ao afastamento da agravante prevista no art. 61, alínea “h”, do Código Penal,
entendo que não merece prosperar.

A alegação

de que a agravante

d
o art. 61, alínea “h”, do Código Penal
apenas foi apresentada pelo Ministério Público
em sede de
memoriais
finais
e,
portanto, não seria possível reconhecê-la
,
não merece prosperar.

Isto porque

o
s fatos que atestam a subtração dos bens e
cometimento
de crime em desfavor das crianças foram constatados
no decorrer d
a instrução criminal
, com a oitiva das vítimas.

Além disso, o
reconhecimento de agravantes pelo juízo sentenciante é possível, conforme previsto
do art. 385, do Código de Processo Penal,
o qual nos ensina que
nos crimes de ação pública

“o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
.

Com efeito, e
m situação análoga este Sodalício
já
entendeu
no seguinte sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
(...)
5. REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, À MÍNGUA DE DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONSTATADA – ART. 385 DO CPP – 6. PLEITEADO O AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – VIABILIDADE – MESMA VÍTIMA E IDÊNTICO CONTEXTO FÁTICO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS TIPIFICADAS COMO ESTUPRO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – 7. PREQUESTIONAMENTO – 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

5. Não ofende o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença a condenação por circunstância agravante não descrita na denúncia, nos termos do art. 385 e art. 387, I e II, ambos do Código de Processo Penal.
(...)
Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

(N.U 0014269-36.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
”
(grifo meus).

Assim sendo
,
como pontuado no julgado acima, não
ofende o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
o reconhecimento da agravante pelo juízo de origem, mesmo quando não descrita na denúncia.

Em continuidade
à
análise das alegações da defesa com objetivo de afastar a agravante, também entendo que
a esta
não assiste razão
ao

sustentar q
ue
as crianças
Guilherme e Natália

não
foram vítimas de qualquer violência
decorrente do roubo
.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Patrícia
Rafaelly
de Oliveira
, relatou:

“Q
ue quando eles chegaram, eu estava no quarto fazendo a minha filha dormir
(...).
Que tinha roupa da primeira comunhão do meu filho, que estava separada. Que pegaram uma blusa da BLM do meu filho e
ai
eu falei “é da primeira comunh
ão do meu filho”. Que
aí
ele brincou comigo:
“
o
dia que a
Sra
me ver na rua com essa roupa, a Sra.
v
ai me reconhecer”
(...).
Que me levaram para o quarto do meu filho, que ele estava no computador com fone de ouvido (...). Que
o réu disse
me empresta es
se fone para mim. Que meu filho tirou o fone e deu na mão dele (...)
.

Que após a chegada da polícia, eu entrei correndo para ver meus filhos.
Que tem dois filhos, Guilherme estava com 11 anos e a Nathalia com 08
anos. Que Nathalia estava
dormindo
mas que acordou quando sai do quarto do meu filho. Que
meu filho, muito rápido, entrou no quarto em que estava Nathalia, trancou a porta
, acordou minha filha e
se trancaram no banheiro.

(Id.
210322799)
(grifos meus).

Também e
stá presente nos autos o Termo de Apreensão
e Auto de Entr
ega
que consta
m
“
(...)
01 (um)
Víd
eo
G
ame
XBOX
(preto) com
K
inect
,
01 (um)
N
otebook
,
marca
D
ell, cor cinza, com fone de ouvido e mouse
(...)”
(Id. 210318011 – p. 56-57).

Ademais, caso não tivessem
atemo
rizados com as circunstâncias da dinâmica delitiva, jamais teriam corrido para o banheiro e se trancado.

Por fim
,
ao contrário do que alega a defesa,
durante a instrução criminal se comprovou
que
o adolescente

Guilherme
teve
seus bens subtraídos,
cont
exto que
atrai a
aplicação da agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal.

(
I
V
) redução da pena base aquém do mínimo,
pela
at
enuante da confissão espontânea:

Na
segunda fase da dosimetria, o J
uízo de primeiro grau, acertadamente,
não obstante
reconhecer a

presença
da confissão espontânea
, deixou de aplicar a redução
, em razão do previsto na
S
úmula n. 231, do STJ
.

Em que pese a argumentação da defesa quanto ao direito de
o
apelante ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme na
jurisprudência a vedação de conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024)” (grifos meus).

Assim, inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo.

(V) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao delito de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA)
:

A defesa
pugna pela extinção da sua punibilidade com relação ao crime de corrupção de menor, argumentando que no caso em análise
“operou-se a prescrição retroativa, cuja incidência está atrelada à regressão temporal verificada entre dois marcos: da data da publicação da sentença (com trânsito em julgado para a acusação) até a data do recebimento da denúncia”
.

O pleito defensivo merece acolhimento
nesse ponto
.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109, do referido Codex.

Extrai-se da sentença condenatória:

“(...) Crime de Corrupção de menores (Artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90). Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa” (Id. 207590229).

Assim, no caso em análise, levando em conta que a pena estipulada para o apelante pelo crime de corrupção de menores foi de foi de
01 (um) ano de reclusão
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Nos termos do disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal, será reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela modalidade retroativa pela pena aplicada em concreto, a qual se opera em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois), justamente o caso dos autos.

In
casu
, constata-se que
entre a data do recebimento da denúncia, ocorrida em
21.06.2016
(Id.
210318011
– p.
90-93
)
e a data da sentença condenatória, prolatada em
19.05.2023
(Id.
210323667
),
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, sendo que, durante este período, não ocorreu nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Ressalto que a extinção da punibilidade, nos termos do art. 119, do Código Penal, incide sobre cada crime, isoladamente, em caso de concurso de crimes.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in concreto
.

(VI)
fixação de regime inicial de cumprimento de pena
menos gravoso:

O regime fixado para o cumprimento da reprimenda foi o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Contudo, em virtude da exclusão da condenação do crime de corrupção de menor, verifica-se a pena igual a 08 (oito) anos, ou seja,
hipótese que se revela
possível a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Acerca do tema:

“Considerando que a reprimenda imposta não supera os 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, sem que tenha sido declinado fundamento concreto a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, do Código Penal.” (HC 642.018/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO - DESPROPORCIONALIDADE - REINCIDÊNCIA - PENA TOTAL REMANESCENTE INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME SEMIABERTO - PROPORCIONALIDADE. A condição de reincidente do reeducando, por si só, não enseja a regressão do regime prisional para o fechado, diante da unificação das penas. Se a pena remanescente não ultrapassou 8 (oito) anos e antes da unificação o condenado já fazia jus à progressão para o aberto, é proporcional a fixação do regime semiaberto” (TJ-MG - AGEPN: 10231150276963003 Ribeirão das Neves, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Portanto, acertada a decisão de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de
Kennedy Anderson Gonçalves Figueiredo
tão somente
para
reconhecer a prescrição
pela pena aplicada em concreto
e declarar

extinta sua punibilidade com relação ao crime de corrupção de menores
, bem como para
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o

semiaberto
, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea “b”, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024